Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0719845-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PORTELA DE ARAUJO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Mandado de Segurança impetrado pelo agravante (0704045-82.2020.8.07.0018), indeferiu liminar pretendida no sentido de obter “suspensão da arbitrária, abusiva e elevada redução de 77,84% (setenta e sete e oitenta e quatro por cento) de seus proventos (Gratificação de Representação Militar) da inatividade, para a retificação do valor para 1,5 (um e meio) soldo de Soldado da PMDF, correspondente a 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, instituído pelo artigo 1o da Lei Distrital no 183/1991, pelo artigo 3o da Lei Distrital no 213/1991 e determinado pela Decisão no 8.327/2008-TCDF, definido pela Lei Federal no 10.486/2002 e valor fixado pela Lei Federal no 14.013/2020.” (ID17231896). Na origem, BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato do COMANDANTE GERAL DA PMDF e CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL - DGP/PMDF, alegando arbitrariedade e abusividade na redução de 77,84% (setenta e sete vírgula oitenta e quatro por cento) de seus proventos relativos à Gratificação de Representação Militar – GRM. Afirma que tal Gratificação foi instituída pela Lei Distrital 186/1991 e pelo artigo 3o da Lei Distrital 213/1991. Aduz que o pagamento e a incorporação da GRM foram-lhe reconhecidos por Despacho do Governador publicado no DODF de 15 de julho de 2004, confirmado por Decisão n. 8327/2008 do TCDF. Argumenta, ainda, que as Leis Federais n. 10.486/2002 e n. 14.013/2020, além dos diplomas legais distritais, respaldariam o pagamento da Gratificação de Representação Militar. Na inicial do Mandado de Segurança, assim narrou os fatos: “II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS E ORIGEM DO DIREITO: O Impetrante BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO é Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na graduação Soldado reformado (aposentado por incapacidade para o serviço), em virtude de ter exercido em duas oportunidades funções na Casa Militar do Governo do Distrito Federal (CMGDF), nos períodos de 28 de fevereiro de 1992 a 09 de janeiro de 1995 e de 27 de fevereiro de 2003 a 09 de julho de 2003, comprovado por atos de nomeações e exonerações (documento 02), contando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de serviços prestados no exercício de funções, cargos e encargos na CMGDF. Ao ser reformado (aposentadoria por incapacidade para o serviço) em 29 de março de 2004 (documento 03) e ter exercido cargos e funções na (CMGDF) por mais de 02 (dois) anos, foi-lhe garantido o pagamento e a incorporação em seus proventos da Gratificação de Representação Militar (GRM) no valor correspondente a 1,5 (um e meio) soldo da graduação de soldado da (PMDF), por despacho do Governador do Distrito Federal à época, publicado no DODF no 112/2004, de 15/06/2004, retificado pela Decisão no 8327/2008-TCDF, publicado no DODF no 29/2009, de 10/02/2009 (documento 04), vide: “[...] DESPACHOS DO GOVERNADOR. Em 14 de junho de 2004. PROCESSO No 010-000.490/2004; INTERESSADO: BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO – SD QPPMC REF. – Matrícula 13.752-9; ASSUNTO: Requer o pagamento e incorporação da Gratificação de Função Militar de que trata a Lei no 196/91, alterada pela Lei no 2.885/2002. 1. Concedo ao requerente o pagamento e a incorporação, em seus proventos, do valor correspondente à Gratificação de Função Militar a que faz jus, nos termos do artigo 1o, da lei no 186, de 22 de novembro de 1991, alterada pela Lei no 2.885, de 09 de janeiro de 2002, c.c. o artigo 3o, caput, da Lei no 213, 23 de dezembro de 1991, a contar de 30 de março de 2004, com base no cálculo integral, correspondente ao grau hierárquico que ocupava quando exonerado da função (Soldado – GFM 01), contando com 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, de acordo com o Parecer Normativo no 153/93-4aSPR/PRG-DF, publicado no DODF no 131, de 1o de julho de 1993. 2. Publique-se e encaminhe-se a Polícia Militar do Distrito Federal, via Casa Militar, para as providências complementares. [...]. JOAQUIM DOMINGOS RORIZ. (DODF no 112, de 15 de julho de 2004).”. (grifos e sublinhados). Inclusive o E. Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) confirma a fundamentação e determina a retificação através da Decisão no 8327/2008, no que os Impetrados cumpriram, ex vi: “TCDF. [...] EMENTA: Reforma de BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO-PMDF. DECISÃO No 8327/2008. [...] 1) retificar a Portaria/PMDF/DIP no 25, de 29.03.04 (fl. 37 – apenso), para conceder ao militar a Gratificação de Representação pelo exercício de Função Militar, nos termos dos artigos 1o da lei no 196/1991 e 3o da Lei no 213/1991; [...] Sala das Sessões. 11 de dezembro de 2008. [...] PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA, Presidente.”. (grifos e sublinhados). “PORTARIA No 15, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2009. O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. [...] RETIFICAR a Portaria PMDF/DIP no 61, de 30 de março de 2004, que trata do Soldado PM BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO, matrícula 13.752-9, da Polícia Militar do Distrito Federal, em atenção à Decisão no 8327, de 11 de dezembro de 2008 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para incluir o “artigo 1o, da Lei no 186/91 e o artigo 3o da Lei no 213/91”, processo 054.000.471/2004. [...] GILBERTO ALVES DE CARVALHO.”. (grifos e sublinhados). O Impetrante cumpriu o requisito de tempo de 02 (dois) anos do exercício de funções da CMGDF no 1o período, de 28 de fevereiro de 1992 a 09 de janeiro de 1995 (02 anos, 10 meses, 11 dias), satisfazendo o preconizado na Súmula 395 do Colendo STF, vide: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”. (grifos e sublinhados).” In casu, tendo o E. TCDF com sua Decisão no 8.327/2008, ratificado os fundamentos da decisão concessiva (documento 04) e na inteligência da Súmula 359 do C. STF, aplica-se exclusivamente o disposto no artigo 1o da Lei Distrital no 186/1991 e no artigo 3o da Lei Distrital no 213/1991 (documento 05), assim, os proventos (GRM) da inatividade do Impetrante atualmente importam na quantia de R$ 1.567,50 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais cinquenta centavos), correspondente a 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, como define o artigo 31 da Lei Federal no 10.486/2002 e fixa a Lei Federal no 14.013/2020, em seguida, se transcreve os fundamentos citados, vide: “LEI DISTRITAL No 186, de 22/11/1991: [...]. Art. 1o. A Gratificação de Representação pelo exercício de função militar, devida aos servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria fixada no valor correspondente a um e meio soldo do respectivo posto ou graduação.” [...]. (grifos e sublinhado). “LEI DISTRITAL No 213, de 23/12/1991: [...]. Art. 3o. A gratificação de que trata esta lei, e as percebidas pelo Chefe e Subchefe do Gabinete Militar do Governador integram, para todos os efeitos legais, os proventos de inatividade, desde que o servidor militar tenha exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não.”. (grifos e sublinhados). “LEI FEDERAL No 10.486, de 04/07/2002: [...]. Art. 31. Nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo BRASÍLIA ou a pensão militar para todos os efeitos legais. [...]”. (grifos e sublinhados). “LEI FEDERAL No 14.013, de 10/06/2020: [...]. Art. 2o. A partir de 1o de fevereiro de 2020 o salário-mínimo será de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).”. (grifos e sublinhados). Porém, o Impetrante vem sofrendo considerável REDUÇÃO de seus PROVENTOS (GRM), DEVIDOS da importância de R$ 1.567,50 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais cinquenta centavos), porque está percebendo apenas o valor ínfimo de R$347,28 (trezentos e quarenta e sete reais vinte e oito centavos), totalizando uma absurda e considerável REDUÇÃO DE PROVENTOS da ordem de R$ 1.220,22 (um mil duzentos e vinte reais vinte e dois centavos), equivalente a 77,84% (setenta e sete vírgula oitenta e quatro por cento) de perda de sua verba alimentar, necessária ao sustento próprio e da família. Visualizando e analisando o gráfico a seguir comprova-se significativas diferenças, o ínfimo valor (R$ 347,28) percebido de proventos (GRM) pelo Impetrante está representado pela coluna de cor azul, o valor (R$ 1.567,50) legalmente devido pela coluna de cor vermelha e a efetiva, ilegal, representativa e considerável REDUÇÃO DOS PROVENTOS (R$ 1.220,22) pela coluna de cor verde .: 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 Série 1 Série 2 Série 3. A REDUÇÃO DOS PROVENTOS do Impetrante está representada pelo não recebimento mensal da importância de R$ 1.220,22 (um mil duzentos e vinte reais vinte e dois centavos), dando causa a considerável e expressivo prejuízo mensal de difícil reparação, como se demonstra e se comprova nas Fichas Financeiras - contracheques (documento 06) dos últimos 03 (três) meses: MÊS/ANO PAGAMENTO PROVENTOS DEVIDOS R$ PROVENTOS RECEBIDOS R$ VALOR DA REDUÇÃO R$ Fevereiro 2020 1.567,50 347,28 1.220,22 Março 2020 1.567,50 347,28 1.220,22 Abril 2020 1.567,50 347,28 1.220,22 Maio 2020 1.567,50 347,28 1.220,22 (Extrato das FF - contracheques - documento 06).” In casu, conforme demonstrado no gráfico e quadro acima, é abusiva, arbitrária, inconstitucional e ilegal a imposta redução de (77,84%) dos proventos (GRM) do Impetrante, tendo em vista ostensiva afronta a princípios constitucionais do Direito Adquirido e da Irredutibilidade de Proventos, à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), à Lei Orgânica do Distrito Federal e divergência à legislação aplicada à espécie (Leis Distritais no 186/1991 e 213/1991 e Leis Federais no 10.486/2002 e 14.013/2020).” Estes fatos são pertinentes à causa de pedir, cujo conhecimento permite constatar a violação a direito líquido e certo do Impetrante, caracterizando assim o interesse processual imediato neste writ. Como se trata de ato ilegal das autoridades coatoras resultante da apropriação, da supressão de verba alimentar, da redução de proventos (GRM), de violenta perda do direito líquido e certo do Impetrante, amparado por estas fortes razões, deve ser concedida a ordem mandamental e a Medida Liminar de Antecipação de Tutela requerida” Não encaminhadas pelas autoridades apontadas como coatoras as informações requisitadas (ID’s 66311221 e 66311223). Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos: “O deferimento de medida liminar em mandado de segurança demanda a demonstração, prima facie, da plausibilidade do direito líquido e certo apontado na inicial (artigo 7o-III, da Lei 12.016/2009), que não está presente na espécie. Aliado a isso, é necessário ressaltar que cada situação requer apreciação conforme suas peculiaridades, sob pena de desconsideração das diferenças impostas pela realidade dos fatos. Sob essa premissa, em que pese a plausibilidade das alegações do autor, seu requerimento liminar não pode ser atendido, uma vez que nos termos da Lei no 9.494/1997 não pode ser deferida liminar contra a Fazenda Pública no tocante à concessão de aumento ou extensão de vantagens. Logo, em razão de expressa vedação legal e tendo em vista que o caso em tela ajusta-se à vedação legal mencionada, indefiro a liminar postulada. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras para prestarem informações. Intime-se o DF para manifestar seu interesse em ingressar no feito. Cumprido, autos ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID 17231899) Nas razões recursais, BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO sustenta abusividade e ilegalidade na redução de seus proventos (GRM), de sua verba alimentar necessária ao sustento próprio e da família, o que lhe causa sérios transtornos e prejuízos de difícil reparação. Argumenta que o pedido atende os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto demonstrado perigo da demora e a verossimilhança das alegações: fumus boni iuris que emerge, em sede de cognição sumária, com respaldo nas leis de regência, notadamente a Lei Distrital 186/1991, artigo 1o, Lei Distrital 213/1991, artigo 3o, Lei 10.486/2002 e Lei 14.013/2020, violados os princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de proventos/vencimentos previstos no inciso XXXVI do artigo 5o, no inciso XV do artigo 37 e no inciso IV do artigo 194, todos da CF/88; periculum in mora que reside na natureza alimentar da verba, cuja exclusão importou redução de 77,84% (setenta e sete vírgula oitenta e quatro por cento) dos proventos percebidos como Gratificação de Representação Militar, o que põe em risco a própria subsistência, o sustento da família e a manutenção do tratamento da incapacidade física que lhe adveio, razão da sua reforma (aposentadoria). Com tais argumentos, afirma que a Magistrada deveria ter se valido do poder geral de cautela que lhe é outorgado nos termos dos artigos 297, 299, 305 e seguintes do CPC. Requer ao final seja antecipada a tutela de urgência a fim de que seja revisto o cálculo de seus proventos. No mérito, pede o provimento do agravo. Acostados guia de preparo e comprovante de recolhimento no ID 17231897. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Além disso, concessão de liminar em Mandado de Segurança, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se ao atendimento dos requisitos legais: relevância dos fundamentos da impetração e o perigo da demora na prestação jurisdicional, além de demonstração da ilegalidade do ato atacado, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Recordemos, ainda, que deve o direito líquido e certo vir expresso na norma legal, trazendo em si todas as condições e possibilidades de aplicação imediata ao impetrante. Alcance e exercício exigem delimitação, repelindo-se, pois, dependência de situações e fatos eventualmente indeterminados. Essa é a razão por que, no mandado de segurança, veda-se a dilação probatória, que, se adotada, desvirtuaria a natureza e o escopo do remédio heróico. No caso vertente, o alegado direito líquido e certo do Impetrante, cuja liminar pleiteia, baseia-se em alegação de redução irregular de Gratificação de Função Militar (GFM). Vejamos. A GFM foi instituída pela Lei Distrital 186/1991, que dispôs nos art. 1o: “Art. 1o. A Gratificação de Representação pelo exercício de função militar, devida aos servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria fixada no valor correspondente a um e meio soldo do respectivo posto ou graduação.” O artigo 3o da Lei Distrital 213, de 23 de dezembro de 1991, revogada pela Lei 3.481/2004 estabelecia: “Art. 3o. A gratificação de que trata esta Lei, e as percebidas pelo Chefe e Subchefe do Gabinete Militar do Governador integram, para todos os efeitos legais, os proventos de inatividade, desde que o servidor militar tenha exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não.” Por sua vez, a Lei 3.481, de 9 de novembro de 2004 assim dispôs: “Extingue a incorporação das gratificações de que tratam as Leis nos 213, de 23 de dezembro de 1991, e 807, de 14 de dezembro de 1994, e dá outras providências. Art. 1o Fica extinta a incorporação na inatividade da gratificação de que tratam as Leis nos 213, de 23 de dezembro de 1991, e 807, de 14 de dezembro de 1994. § 1o Fica assegurado o direito de incorporação da gratificação a que se referem as citadas leis, integral ou parcial, na inatividade, aos militares do Distrito Federal que tenham até a edição da presente Lei cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo, na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal. § 2o Para os efeitos do parágrafo anterior, computar-se-ão vinte e quatro meses como período integral e 1/24 (um vinte e quatro avos) para cada mês, ao militar que não tenha completado o tempo integral. § 3o O disposto nos dois parágrafos precedentes aplica-se ao Chefe e ao Chefe-Adjunto da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal, aos Comandantes-Gerais e aos Subcomandantes das corporações e ao Chefe e Chefe-Adjunto da Polícia Civil. § 4o A incorporação de que tratam os §§ 1o e 2o não poderá ser cumulativa, quando do exercício de mais de um cargo ou função e far-se-á pela gratificação de maior valor desempenhada ao longo da carreira. § 5o Fica assegurado aos militares que se encontram nomeados nos cargos especificados nas leis que ora são revogadas o direito de completarem o requisito de tempo de que tratam os §§ 1o e 2o, mesmo após a edição da presente norma. Art. 2o Os detentores dos cargos de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e de Subcomandantes-Gerais das corporações militares do Distrito Federal equiparam-se, para fins de remuneração pelo exercício do cargo de natureza especial, ao Chefe da Casa Militar e ao Chefe-Adjunto da Casa Militar, respectivamente. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis nos 213, de 23 de dezembro de 1991, 807, de 14 de dezembro de 1994, e 817, de 22 de dezembro de 1994, e, também, o art. 17 da Lei no 3.100, de 24 de dezembro de 2002.” (sublinhei) Em 2004, por força da Lei Distrital 3.481 acima transcrita, foi extinta a possibilidade de incorporação da referida gratificação, ficando assegurada, contudo, a incorporação aos militares que houvessem cumprido o requisito do tempo de exercício de cargo na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal. O agravante foi reformado por intermédio da Portaria PMDF/DIP 25, de 29 de março de 2004, na qual constou: “[ ]. Processo no 054.000.519/2004. Reformar, ex-officio, o Soldado QPPMC BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO, matrícula 13.752-9, da Polícia Militar do Distrito Federal, na mesma graduação, com proventos integrais relativos ao soldo de sua própria graduação, nos termos dos artigos, 87, inciso II; 94, inciso II da Lei 7.289, de 18 de dezembro de 1984, combinados com os artigos 20, inciso I, II, III, IV, V e VI, § 1o, inciso I, 21, inciso VI, e 24, inciso II, da Lei de Vencimentos no 10.486, de 04 de julho de 2002, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar, em virtude de moléstia adquirida em ato de serviço, podendo prover os meios de subsistência. [ ].” (autos 0704045-82.2020.8.07.0018, ID 65666693 – grifei) Concedido o pagamento e incorporação aos proventos do agravante do valor da Gratificação de Função Militar mediante despacho do Governador do Distrito Federal publicado no DODF do dia 15 de junho de 2004 (ID 65667957, p. 1) nestes termos: “[ ]. 1. Concedo ao requerente o pagamento e incorporação, em seus proventos, do valor correspondente à Gratificação de Função Militar a que faz jus, nos termos do artigo 1o, da Lei no 186, de 22 de novembro de 1991, alterada pela Lei no 2.885, de 09 de janeiro de 2002, c.c. o artigo 3o, ‘caput’, da Lei no 213, de 23 de dezembro de 1991, a contar de 3 de março de 2004, com base de cálculo integral, correspondente ao grau hierárquico que ocupava quando exonerado da função (Soldado - GFM 01), contando com 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, de acordo com o Parecer Normativo no 153/93 – 4a SPR/PRG-DF, publicado no DODF no 131, de 1o de julho de 1993. 2. Publique-se e encaminhe-se a Polícia Militar do Distrito Federal, via Casa Militar, para as providências complementares.” Determinada a retificação da Portaria/PMDF/DIP 25, de 29 de março de 2004 pela decisão 8327/2008-TCDF (ID 65667957, p. 2), relator o Conselheiro Ronaldo Costa Couto, nestes termos: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, determinou o retorno dos autos à Polícia Militar do Distrito Federal, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a jurisdicionada adote as seguintes providências: I - observados os artigos 1o e 2o da Portaria no 01, de 10.06.1996, do Chefe da Casa Militar do Gabinete do DF, juntar aos autos mapa de incorporação de vantagens pelo exercício de função militar ou de cargo de natureza especial, no qual sejam indicados os atos de nomeação e de dispensa, com as respectivas denominações e transformações, se ocorridas, a data e o veículo de publicação dos atos e a quantidade de dias durante os quais o militar permaneceu em cada cargo ou função, com discriminação das parcelas incorporadas e durante os quais o militar permaneceu em cada cargo ou função, com discriminação das parcelas incorporadas e dos símbolos/denominações correspondentes, de modo a justificar a percepção da Gratificação de Representação pelo Exercício de Função Militar, que vem sendo paga ao inativo; II - caso se comprove que o militar faz jus ao previsto nas Leis nos 186/1991 e 213/1991: 1) retificar a Portaria/PMDF/DIP no 25, de 29.03.04 (fl. 20 – apenso), para conceder ao militar a Gratificação de Representação pelo Exercício de Função Militar, nos termos dos artigos 1o da Lei no 186/1991 e 3o da Lei no 213/1991; [ ].” Retificada a Portaria/PMDF/DIP 25 pela Portaria 15, de 3 de fevereiro de 2009 (ID 65667957, p. 3), publicada no DODF do dia 10 de fevereiro de 2009, na qual constou: RETIFICAR a Portaria PMDF/DIP no 25, de 29 de março de 2004, publicada no DODF no 61, de 30 de março de 2004, que trata da reforma do Soldado PM BERNARDO PORTELA DE ARAÚJO, matrícula 13.752-9, da Polícia Militar do Distrito Federal, em atenção à Decisão no 8327, de 11 de dezembro de 2008 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para incluir o ‘artigo 1o, da Lei no 186/91 e o artigo 3o da Lei no 213/91’, processo 054.000.471/2004. [ ].” Por portaria datada de 26 de fevereiro de 1992 (ID 65666692, p. 1), o agravante foi designado pelo Chefe da Casa Militar do Governador do Distrito Federal para ali exercer a função de auxiliar militar – serviço de transportes, função da qual foi exonerado por portaria datada de 6 de janeiro de 1995 (ID 65666692, p. 2). Por ato do Governador do Distrito Federal publicado no DODF do dia 27 de fevereiro de 2003 (ID 65666692, p. 3) o agravante foi nomeado para exercer a função de Auxiliar Militar na Ajudância de Ordens da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal, da qual foi exonerado por ato publicado no DODF do dia 9 de julho de 2003 (ID 65666692, p. 4). Como se vê, o agravante foi reformado antes do advento da Lei Distrital 3.481/2004, tendo exercido função militar na Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal em duas ocasiões distintas, por tempos que, somados, superam 2 (dois) anos, fazendo jus, portanto, à incorporação aos seus proventos da Gratificação de Representação pelo exercício de função militar prevista no artigo 1o da Lei Distrital 186/1991, segundo o disposto no art. 3o da Lei Distrital 213/1991. No entanto, verifica-se que não foi acostada aos autos cópia do ato pelo qual o agravante teve reduzido o valor percebido sob o título de Gratificação de Representação pelo exercício de função militar. As cópias de contracheques acostadas (ID 65667960) referem-se a folhas suplementares, pelas quais o agravante percebeu, nos meses de março, abril e maio a quantia de R$ 347,28 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) relativa à Gratificação de Representação Militar; disto não se pode inferir que não tenha percebido mais nada sob tal rubrica em folha principal. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, não reputo presente o fumus boni iuris (relevância dos motivos em que se assenta o pedido), porquanto não comprovado documentalmente que o agravante tivera, nos últimos 120 (cento e vinte) dias, os proventos reduzidos por ato praticado pelas autoridades apontadas como coatoras. Da mesma forma, não se verifica o alegado perigo da demora, pois não demonstrada redução da Gratificação de Função Militar (GFM) em data recente de modo a comprometer a subsistência do Agravante, causando-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora